Tribunal: TJMT
Processo: 1037502-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037502-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (IMPETRANTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (IMPETRANTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), INGRIDE FONTINELLES MORAIS - CPF: 075.320.381-22 (PACIENTE), THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (ADVOGADO), Anderson Clayton Dias Batista (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318, V, DO CPP. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. ART. 227 DA CF/88. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente, presa preventivamente desde 03.08.2025, que responde à Ação Penal n. 1027663-73.2023.8.11.0015 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 1o da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro). A paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos – de 5 anos e 2 anos – e figura como única responsável legal pelas menores, conforme certidões de nascimento anexadas (Id. 324558875). A defesa protocolou pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar em 24.07.2025, antes mesmo da captura da paciente, ocorrida em 03.08.2025 no Rio de Janeiro (RJ). O juízo de origem permaneceu inerte quanto ao pedido por mais de três meses, configurando omissão judicial. A impetrante alega constrangimento ilegal pela ausência de decisão sobre o pleito defensivo e pela manutenção da custódia cautelar em desconformidade com o art. 318, V, do CPP e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (I) definir se a omissão judicial prolongada na apreciação de pedido de prisão domiciliar configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus; (II) estabelecer se a paciente, mãe de duas crianças menores de 12 anos, presa preventivamente por crimes sem violência ou grave ameaça, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1.

A omissão judicial prolongada na apreciação de pedido que envolve direitos fundamentais da paciente e de suas filhas menores configura constrangimento ilegal, legitimando a impetração do habeas corpus e afastando a alegação de supressão de instância.

2.

O art. 318, V, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar quando a agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, regra que visa proteger não apenas a mulher encarcerada, mas principalmente os direitos fundamentais das crianças.

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641/SP, firmou entendimento de que a concessão de prisão domiciliar a mulheres presas preventivamente que sejam mães de crianças menores de 12 anos constitui a regra, admitindo-se exceções apenas em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios descendentes.

4.

Os crimes imputados à paciente – organização criminosa e lavagem de dinheiro – não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, tratando-se de delitos de natureza patrimonial que não se enquadram nas exceções estabelecidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

5.

A paciente é a única responsável legal pelas duas filhas menores, conforme demonstram as certidões de nascimento anexadas aos autos, nas quais não consta a figura paterna, evidenciando a ausência de outro genitor que possa assumir os cuidados das crianças.

6.

A rede de apoio familiar da paciente é inexistente, pois o genitor das crianças encontra-se preso, a avó materna também está presa, a tia das menores está foragida, e a avó paterna, pessoa idosa, já cuida de outros filhos do genitor, não possuindo condições de acolher mais duas crianças.

7.

As crianças, com 5 e 2 anos de idade, encontram-se em fase crucial do desenvolvimento físico, emocional e psicológico, período em que a presença materna é absolutamente indispensável para a formação de vínculos seguros e para o desenvolvimento integral.

8.

A manutenção da prisão preventiva da paciente impõe às crianças inocentes o ônus desproporcional da ausência materna, violando o princípio da intranscendência da pena e o direito fundamental à convivência familiar assegurado pelo art. 227 da Constituição Federal.

9.

O art. 227 da Constituição Federal estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência.

10.

A doutrina da proteção integral, consagrada no Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que os direitos das crianças devem prevalecer em qualquer circunstância, sendo a convivência familiar direito fundamental que somente pode ser restringido em situações excepcionais.

11.

A separação abrupta e prolongada da figura materna pode ocasionar às crianças transtornos de ansiedade, depressão infantil, dificuldades de aprendizagem, problemas comportamentais e comprometimento da capacidade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis.

12.

A Lei 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância) reconhece a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento integral do ser humano e estabelece diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas que assegurem o pleno desenvolvimento das crianças.

13.

A prisão domiciliar mostra-se medida adequada e suficiente para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal, sem impor às crianças o sofrimento desproporcional decorrente da ausência materna.

14.

O princípio da proporcionalidade, corolário do devido processo legal substantivo, impõe que as medidas cautelares sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito, exigindo ponderação entre a necessidade da cautela processual e os direitos fundamentais afetados.

15.

A utilização de monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal permite assegurar o comparecimento da paciente aos atos processuais e prevenir eventual risco de reiteração delitiva.

16.

A paciente possui residência fixa, não registra antecedentes criminais anteriores aos fatos ora apurados, e mantém vínculos familiares e sociais que demonstram a ausência de risco de fuga ou de comprometimento da instrução processual.

17.

A condição de foragida, invocada pelo Ministério Público em sua manifestação de 04.08.2025, restou superada pela prisão da paciente em 03.08.2025, tornando prejudicado o argumento ministerial.

18.

A demora na apreciação do pedido de prisão domiciliar, protocolado em 24.07.2025 e ainda pendente de decisão após mais de três meses, configura violação ao princípio da razoável duração do processo e ao dever de motivação das decisões judiciais.

19.

O juízo da audiência de custódia, realizada no Rio de Janeiro após a captura da paciente, reconheceu expressamente sua incompetência para apreciar o pedido de prisão domiciliar, afirmando tratar-se de matéria de competência da 5a Vara Criminal de Sinop (MT).

20.

A inércia do juízo competente em deliberar sobre o pedido de prisão domiciliar, após o reconhecimento de competência pelo juízo da audiência de custódia, caracteriza omissão judicial que legitima a intervenção desta Corte.

21.

As crianças encontram-se, desde a prisão da mãe, sob os cuidados precários da babá, Sra. Priscila Garcia Freitas, pessoa sem vínculo familiar, em situação insustentável a médio e longo prazo, com risco iminente de acolhimento institucional.

22.

O acolhimento institucional das crianças representaria medida extrema e violadora do direito fundamental à convivência familiar, devendo ser evitado sempre que possível, conforme determina o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

23.

A gravidade abstrata dos crimes imputados à paciente não constitui fundamento idôneo para negar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo necessária a demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

24.

A denúncia não demonstra de forma individualizada e concreta que a paciente ocupasse posição de liderança na suposta organização criminosa ou que sua permanência em liberdade domiciliar representaria risco à sociedade.

25.

O direito à prisão domiciliar, nas circunstâncias do caso concreto, pertence primordialmente às crianças, que não podem ser punidas pela conduta imputada à mãe, sob pena de violação ao princípio da intranscendência da pena.

26.

A concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico permite conciliar a necessidade de cautela processual com a proteção dos direitos fundamentais das crianças, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A omissão judicial prolongada na apreciação de pedido de prisão domiciliar formulado por mulher presa preventivamente, mãe de crianças menores de 12 anos, configura constrangimento ilegal que legitima a impetração de habeas corpus, afastando-se a alegação de supressão de instância.

2.

O art. 318, V, do Código de Processo Penal estabelece como regra a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, admitindo-se exceções apenas em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios descendentes.

3.

A manutenção da prisão preventiva de mulher que é a única responsável legal por crianças menores de 12 anos, quando ausentes as hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, viola o direito fundamental à convivência familiar assegurado pelo art. 227 da Constituição Federal e o princípio da intranscendência da pena.

4.

A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui medida adequada, necessária e proporcional para conciliar a necessidade de cautela processual com a proteção dos direitos fundamentais das crianças que dependem dos cuidados maternos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LXVIII; 227; CPP, arts. 318, V; 319; 647; 648; Lei 8.069/1990 (ECA), art. 19; Lei 12.850/2013, art. 2o; Lei 9.613/1998, art. 1o; Lei 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância).

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STF, HC 249088/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17.02.2025; STF, HC 192627/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17.02.2021; STF, HC 190523/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Thais Arruda Manoel em favor de Ingride Fontinelles Morais, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

Consta dos autos que a paciente responde à Ação Penal n. 1027663-73.2023.8.11.0015, na qual lhe são imputadas as condutas tipificadas no art. 2o da Lei 12.850/13 (Organização Criminosa) e no art. 1o da Lei 9.613/98 (Lavagem de Dinheiro), tendo sua prisão preventiva sido decretada em 17.5.2024 nos autos da Medida Cautelar 1002494-50.2024.8.11.0015, no âmbito da Operação "Follow The Money" (ID 324558873, p. 1-2).

A impetrante alega, em síntese, que em 24.7.2025, antes da captura da paciente, a defesa protocolou pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo o Ministério Público se manifestado desfavoravelmente, utilizando como principal argumento a condição de foragida da paciente. Aduz que, desde então, o juízo de primeiro grau quedou-se inerte, não proferindo qualquer decisão (ID 324558873, p. 2).

Informa que em 03.8.2025 a paciente foi presa no Rio de Janeiro e, em audiência de custódia, o juízo manteve a prisão, reconhecendo sua incompetência para apreciar o pedido de prisão domiciliar, por ser matéria de competência da 5a Vara Criminal de Sinop (MT) (ID 324558873, p. 2).

Argumenta que a paciente é mãe e única responsável por duas filhas menores (Heloisy Sofia Fontinelles, de 5 anos, e Maité Luz Fontinelles, de 2 anos), não possuindo rede de apoio familiar, uma vez que o genitor das crianças (Sr. Leonardo) encontra-se preso, a avó materna (mãe da paciente) também está presa, a irmã da paciente (tia das crianças) está foragida, e a avó paterna, pessoa idosa, já sobrecarregada com os cuidados de outros filhos de Leonardo, não possui condições físicas ou financeiras para acolher as crianças (ID 324558873, p. 2-3).

Sustenta que a consequência direta da manutenção da prisão da paciente é o abandono de suas filhas, que estão na iminência de serem submetidas à medida extrema do acolhimento institucional, o que representa uma violência inominável e a ruptura do único vínculo familiar que lhes resta (ID 324558873, p. 3).

Defende que o presente habeas corpus volta-se contra a omissão da Autoridade Coatora em deliberar sobre o pedido de prisão domiciliar, argumentando que a demora irrazoável na entrega da prestação jurisdicional constitui, por si só, o ato coator (ID 324558873, p. 3).

Quanto ao mérito, alega que o art. 318, V, do Código de Processo Penal autoriza expressamente a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos", e que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, estabeleceu que a concessão da prisão domiciliar é a regra, excetuando-se apenas os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios descendentes (ID 324558873, p. 4).

Afirma que os crimes imputados à paciente não envolvem violência ou grave ameaça, enquadrando-se perfeitamente na regra geral estabelecida pela Suprema Corte (ID 324558873, p. 4).

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura para cumprimento da medida em sua residência, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para assegurar à paciente o direito de permanecer em prisão domiciliar durante a tramitação da ação penal (ID 324558873, p. 9-10).

A liminar foi indeferida pelo Relator (ID 325285885), que entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida, destacando que a alegada omissão judicial não estava suficientemente demonstrada nos autos e que não havia provas de que a paciente detinha a guarda dos menores e que seria imprescindível aos cuidados dos infantes.

Requisitadas informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a ação penal tramita regularmente, encontrando-se conclusa para sentença. Informou ainda que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002494-50.2024.8.11.0015, em 1o de outubro de 2025, o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foi analisado e indeferido (ID 325879879).

Na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, o juízo de origem destacou que, embora a representada possua filha menor de 12 anos, não comprovou que seus cuidados sejam imprescindíveis, tampouco que inexistam familiares aptos a assumir a responsabilidade pelos menores. Ressaltou ainda que a investigada, em tese, desempenha funções relevantes no âmbito da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho", sendo supostamente responsável pelo quadro financeiro, e que se trata de figura importante no cenário criminoso, sendo esposa do braço armado do Comando Vermelho e cunhada de liderança regional do norte (ID 325879879).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 338942384). Assim sintetizando:

“Habeas corpus: Organização criminosa e lavagem de capitais – Operação “Follow The Money” - Busca-se, em favor da paciente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, por ser genitora de duas crianças menores de 12 anos – Liminar indeferida – A alegação de omissão na apreciação do pedido de prisão domiciliar não se sustenta, pois, conforme informações da autoridade coatora, a pretensão foi examinada e indeferida em 1o/10/2025 - Na hipótese, embora a paciente tenha comprovado ser mãe de duas crianças menores (Maitê Liz Fontinelles, nascida em 14/01/2023, e Heloisy Sofia Fontinelles, nascida em 25/12/2019), está sendo investigada por integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, atuando no núcleo financeiro da facção, com movimentações bancárias destinadas ao pagamento de taxas e seguros, a mando de liderança conhecida como “Sapateiro”. Consta, ainda, que é esposa de um dos braços armados da organização e cunhada de outro integrante foragido, circunstâncias que reforçam sua inserção no contexto criminoso - A gravidade concreta das condutas, o risco de reiteração delitiva e o fato de a paciente ter permanecido foragida por mais de um ano justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública – Inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo presente remédio constitucional – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de substituir a prisão preventiva da paciente Ingride Fontinelles Morais por prisão domiciliar, sob o argumento principal de que ela é mãe de duas crianças menores de 12 anos (Heloisy Sofia Fontinelles, de 5 anos, e Maité Luz Fontinelles, de 2 anos), que não possuem rede de apoio familiar adequada.

Inicialmente, a impetrante alegou omissão da autoridade coatora em apreciar o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa. Contudo, conforme informações prestadas pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), o pedido foi devidamente analisado e indeferido em 1o de outubro de 2025, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002494-50.2024.8.11.0015.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por omissão judicial, uma vez que a pretensão da defesa foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem, ainda que de forma contrária aos interesses da paciente.

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito do pedido de prisão domiciliar.

O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância), estabelece que a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos".

Posteriormente, a Lei 13.769/2018 inseriu o art. 318-A no Código de Processo Penal, estabelecendo que "a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente".

A redação do art. 318-A torna ainda mais clara a intenção do legislador de estabelecer como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres mães de crianças, ressalvando apenas as hipóteses excepcionais de crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes.

Trata-se de norma de caráter cogente que visa proteger não apenas a mulher encarcerada, mas principalmente os direitos fundamentais das crianças que dependem dos cuidados maternos. O direito à prisão domiciliar, nas circunstâncias previstas na lei, pertence primordialmente às crianças, que não podem ser punidas pela conduta imputada à mãe.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do paradigmático Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, firmou entendimento histórico e vinculante determinando a concessão de prisão domiciliar a todas as mulheres presas preventivamente que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos de idade. A decisão estabeleceu que somente em casos excepcionais, quando presentes situações de extrema gravidade, poderia ser negado o benefício.

Nas palavras do Ministro Relator, "é preciso conjugar a norma em abstrato com a realidade fática, para se extrair a conclusão de que o encarceramento feminino, nas condições em que é cumprido no Brasil, importa em tratamento desumano, cruel e degradante, implicando a nulidade da prisão, nos termos do art. 5o, III, da CF".

A decisão reconheceu ainda que a privação da liberdade materna causa prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento infantil, violando o princípio da intranscendência da pena, segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do condenado (art. 5o, XLV, da CF/88).

No caso em análise, restam preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar.

Primeiro, a paciente é mulher e mãe de duas crianças menores de 12 anos: Heloisy Sofia Fontinelles, de 5 anos, e Maité Luz Fontinelles, de 2 anos. A certidão de nascimento de Maité (Id. 324558875) comprova a maternidade e a idade da criança, demonstrando que a paciente é a única genitora constante do registro.

Segundo, os crimes imputados à paciente – organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei 9.613/1998) – não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa. São delitos de natureza patrimonial que não se enquadram nas exceções estabelecidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pelo art. 318-A, I, do Código de Processo Penal.

Terceiro, não há qualquer alegação de que os supostos crimes teriam sido praticados contra os filhos da paciente ou que sua presença no convívio familiar representaria risco às crianças. Pelo contrário, são elas as maiores prejudicadas com a manutenção da segregação cautelar.

A denúncia que originou a ação penal, embora descreva o contexto investigativo, não contém elementos aptos a demonstrar que a paciente, por si só, represente risco à instrução processual ou à ordem pública. O conjunto probatório revela apreensões e movimentações atribuíveis a um universo amplo de investigados, não tendo sido demonstrado de forma individualizada e concreta que a paciente ocupasse posição de direção que poria a sociedade em risco se permanecesse em liberdade domiciliar.

A ausência de prova idônea sobre sua condição de líder ou sobre condutas violentas afasta a possibilidade de indeferimento do pedido sem fundamentação específica. A mera gravidade abstrata da imputação não substitui a necessária prova de risco concreto.

O art. 227 da Constituição Federal estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A manutenção da prisão preventiva da genitora representa violação direta a este mandamento constitucional, privando as crianças do convívio materno essencial ao seu desenvolvimento. A doutrina da proteção integral, consagrada no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), determina que os direitos das crianças devem prevalecer em qualquer circunstância.

O art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o direito de toda criança ser criada e educada no seio de sua família, sendo a convivência familiar direito fundamental que somente pode ser restringido em situações excepcionais e mediante decisão judicial fundamentada.

No caso em análise, a paciente é a única responsável legal pelas duas filhas menores, conforme demonstram as certidões de nascimento, nas quais não consta a figura paterna. A rede de apoio familiar é completamente inexistente, pois o genitor das crianças encontra-se preso, a avó materna também está presa, a tia das menores está foragida, e a avó paterna, pessoa idosa, já sobrecarregada com os cuidados de outros filhos do genitor, não possui condições físicas ou financeiras para acolher mais duas crianças.

Esta situação de vulnerabilidade extrema pode causar danos psicológicos irreparáveis, comprometendo de forma definitiva o desenvolvimento emocional e social das crianças. Estudos científicos nas áreas de psicologia e pediatria são unânimes em demonstrar os graves prejuízos causados às crianças pela privação do convívio materno.

A separação abrupta e prolongada da figura materna pode ocasionar transtornos de ansiedade, depressão infantil, dificuldades de aprendizagem, problemas comportamentais e comprometimento da capacidade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis. No caso da filha mais nova da paciente, com apenas 2 anos de idade, os danos podem ser ainda mais severos, considerando que se encontra em fase crucial do desenvolvimento neuropsicológico.

A Organização Mundial da Saúde reconhece que a primeira infância, período que compreende do nascimento aos seis anos de idade, é fase determinante para o desenvolvimento integral do ser humano. A presença materna neste período é fundamental para a formação de vínculos seguros, desenvolvimento da linguagem, regulação emocional e construção da autoestima. A privação deste convívio pode gerar sequelas irreversíveis que acompanharão a criança por toda a vida.

A Lei 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância) reconhece expressamente a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento integral do ser humano e estabelece diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas que assegurem o pleno desenvolvimento das crianças.

No presente caso, as crianças encontram-se, desde a prisão da mãe, sob os cuidados precários da babá, Sra. Priscila Garcia Freitas, pessoa sem vínculo familiar, em situação insustentável a médio e longo prazo. O fato de as crianças terem sido entregues à babá no momento da captura da paciente, longe de indicar a existência de uma rede de apoio, apenas corrobora o desamparo, pois a guarda fática passou a ser exercida por uma terceira, sem vínculo familiar, em uma solução insustentável.

A consequência direta da manutenção da prisão da paciente é o abandono de suas filhas, que estão na iminência de serem submetidas à medida extrema do acolhimento institucional. O acolhimento institucional das crianças representaria medida extrema e violadora do direito fundamental à convivência familiar, devendo ser evitado sempre que possível, conforme determina o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O princípio da proporcionalidade, corolário do devido processo legal substantivo (art. 5o, LIV, da CF/88), impõe que as medidas cautelares sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. A manutenção da prisão preventiva da paciente viola frontalmente este princípio, pois impõe às crianças inocentes sofrimento desproporcional aos fins perseguidos pela medida cautelar.

A prisão domiciliar mostra-se medida perfeitamente adequada para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal, sem impor às crianças o sofrimento decorrente da ausência materna. Com a utilização de monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, é possível assegurar o comparecimento da paciente aos atos processuais e prevenir eventual risco de reiteração delitiva, sem privar as crianças do direito fundamental à convivência familiar.

A paciente ostenta condições pessoais que favorecem a concessão do benefício pleiteado. Possui residência fixa, família constituída e ocupação lícita como empresária. Seus vínculos familiares e sociais demonstram a ausência de risco de fuga ou de comprometimento da instrução processual.

Há ainda que se considerar o dever constitucional de motivação e a vedação ao arbítrio. A Constituição Federal exige que decisões judiciais sejam fundamentadas (art. 93, IX). Determina também que a restrição da liberdade, especialmente quando impõe sacrifício a terceiros inocentes como crianças pequenas, seja medida de último recurso e devidamente justificada.

Manter a custódia em estabelecimento carcerário sem apresentar fundamentação concreta representa omissão jurisdicional. O juízo que assim procede deixa de exercer a função de garantidor dos direitos fundamentais. Desrespeita, em particular, o princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os Tribunais pátrios têm reconhecido sistematicamente o direito à prisão domiciliar de mães de crianças menores, aplicando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal de que a custódia domiciliar deve ser concedida às mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes ou de mães de crianças, ressalvadas apenas as hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

No HC 192627/RO, de relatoria do Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal consignou que "para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe", e que "mesmo eventuais registros criminais da paciente não são suficientes para afastar o direito, que, em última análise, pertence às crianças".

No HC 190523/PE, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal afirmou que "apesar de as instâncias antecedentes aludirem à multirreincidência da paciente, inclusive registrando que ela praticou os crimes objeto deste habeas corpus enquanto encontrava-se em prisão domiciliar, esses aspectos, por si sós, não podem ser óbice à concessão da prisão domiciliar".

A jurisprudência é sensível à realidade de que o direito, em última análise, pertence às crianças, e que a manutenção da prisão preventiva da mãe impõe às crianças inocentes o ônus desproporcional da ausência materna, violando o princípio da intranscendência da pena.

No caso em análise, a situação de total colapso da rede de apoio familiar torna a presença da mãe não apenas importante, mas imprescindível e insubstituível para a sobrevivência e o desenvolvimento digno de Heloisy e Maité.

A paciente é a única e exclusiva guardiã das crianças, sendo a única genitora constante nas certidões de nascimento. O genitor encontra-se preso, a avó materna também está presa, a tia das crianças está foragida, e a avó paterna, pessoa idosa, já sobrecarregada com os cuidados de outros filhos do genitor, não possui condições de acolher mais duas crianças.

As crianças, com 5 e 2 anos de idade, encontram-se em fase crucial do desenvolvimento físico, emocional e psicológico. Maité, com apenas 2 anos, ainda demanda cuidados especiais próprios da primeira infância, dependendo integralmente da presença materna para suas necessidades básicas. Heloisy, aos 5 anos, encontra-se em fase crucial de formação de sua personalidade e desenvolvimento cognitivo, período em que a presença materna constante é absolutamente indispensável.

A paciente exerce sozinha todas as responsabilidades inerentes à criação das filhas, desde os cuidados básicos diários até o acompanhamento integral de seu desenvolvimento físico, emocional e intelectual. É ela quem desperta as crianças todas as manhãs, prepara suas refeições, as conduz à escola, auxilia nas tarefas escolares, cuida quando adoecem, acalenta seus medos noturnos e proporciona todo o suporte emocional necessário para que cresçam em um ambiente de amor e segurança.

A ausência da genitora deixa as crianças em situação de completo desamparo, vez que não contam com a figura paterna ou outro familiar que possa suprir integralmente suas necessidades. Esta situação de vulnerabilidade extrema pode causar danos psicológicos irreparáveis, comprometendo de forma definitiva o desenvolvimento emocional e social das crianças, que já sofrem com a ausência materna e a desestruturação familiar dela decorrente.

Logo, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e a ausência de qualquer óbice à concessão do benefício, impõe-se a concessão da ordem de
habeas corpus
para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar.

A concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico permite conciliar a necessidade de cautela processual com a proteção dos direitos fundamentais das crianças, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

A prisão domiciliar deverá ser cumprida no endereço indicado pela defesa, mediante as seguintes condições:

a) Recolhimento domiciliar no endereço indicado;

b) Monitoramento eletrônico por tornozeleira;

c) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

d) Proibição de sair ou mudar de residência sem autorização judicial;

e) Proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização;

f) Vedação de contato com testemunhas arroladas nos autos;

g) Autorização para saídas destinadas exclusivamente a comparecer aos atos processuais quando intimada, levar os filhos ao médico, mediante comunicação prévia ao juízo.

Faculta-se ao juízo de origem, sem prejuízo de cumprir desde logo a presente determinação, a aplicação concomitante de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como a reanálise do benefício caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, ou o descumprimento das condições impostas.

Ante o exposto,
concedo a ordem de habeas corpus
para determinar a imediata substituição da prisão preventiva da paciente
Ingride Fontinelles Morais
pela
prisão domiciliar
, mediante as condições estabelecidas nesta decisão.

Expeça-se, com urgência, o competente alvará de soltura em favor da paciente, se por outro não estiver presa.

Comunique-se ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) para cumprimento imediato desta decisão.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026